Tribunal: TCU
Processo: 005.202/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício 2010, ao município de Montes Claros/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor de Luiz Tadeu Leite (CPF: XXX.916.806-XX), ex-prefeito de Montes Claros/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União dos recursos recebidos por força do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2010; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, bem como nos arts. 19 e 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito de R$ 38.192,49, apurado em 20/4/2022, correspondente ao valor original de R$ 19.098,20, a cujo pagamento continuarão obrigadas, por suas respectivas parcelas do débito, a CEMEI MEI-MEI (CNPJ: 09.465.643/0001-85) e a EM Celestino Pereira Salgado (CNPJ: 03.024.736/0001-98), para que lhes possa ser dada quitação; 9.2. notificar acerca da presente deliberação o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para a adoção das providencias previstas nos artigos 15, inciso I, e 18, inciso II, da IN-TCU 71/2012, bem como os responsáveis, Sr. Luiz Tadeu Leite, CEMEI MEI-MEI (CNPJ: 09.465.643/0001-85) e EM Celestino Pereira Salgado (CNPJ: 03.024.736/0001-98).